Tribunal: TJMT
Processo: 0000178-61.2017.8.11.0101
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000178-61.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VP MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 36.913.341/0001-03 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), VITALINO PERONDI - CPF: 016.106.780-87 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO APENAS QUANDO DEMONSTRADO O ABUSO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DIREITO SE HOUVER

PAGAMENTO A MAIOR – RECÁLCULO DA DÍVIDA NA EXECUÇÃO – PROSSEGIMENTO PELO SALDO A SER APURADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual convencionado; é necessário estar configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS).

Os embargos foram parcialmente providos para alterar os encargos moratórios, o que implicará no recálculo da dívida, prosseguindo a Execução pelo novo saldo devedor. O direito à repetição apenas existe em caso de comprovado pagamento a maior, o que ainda será apurado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes para declarar a nulidade da cláusula de inadimplemento, mantendo a cobrança isolada da comissão de permanência. Os honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, e em razão da sucumbência recíproca esta foi dimensionada em 60% a cargo da embargada e em 40% para os embargantes.

Os apelantes postulam preliminarmente a concessão do benefício da justiça gratuita.

No mérito, defendem a ocorrência de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, cabimento da repetição do indébito do valor pago a maior e exibição de planilhas bancárias para demonstrar os pagamentos em débito em conta.

Aduz que os Embargos foram manejados com temas que não se restringem ao excesso de execução, e por isso não poderia ser extinta com fundamento na ausência de informação do valor correto na inicial.

Alega que “
o excesso de execução somente poderá ser apurado após a perícia com a apresentação pela recorrida dos valores que lhe foram imputados bem como a cobrança dos encargos que lhe forma aplicados, tais como a indevida cumulação da comissão de permanência, juros abusivos e multas, o que a lei pátria proíbe
”.

Em contrarrazões a apelada pede a rejeição do pedido de justiça gratuita formulado pelos apelantes e no mérito, o não provimento do Recurso(ID 138430478).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

Uma vez concedido o benefício da justiça gratuita e não sendo ele revogado é desnecessário deferi-lo novamente, pois seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais

(EDcl no AgRg no AREsp 582062). Caso a apelada não concordasse com o deferimento desse benefício na sentença aos apelantes, deveria ter apresentado o Recurso cabível, e não questioná-lo apenas em Contrarrazões.

Mérito

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme enuncia a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp. 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (Resp 1.061.530/RS).

Apesar de os apelantes suscitarem que os juros cobrados são excessivos, não fez nenhuma prova das suas arguições.

Aduzem ainda que os Embargos foram manejados com temas que não se restringem ao excesso de execução, e por isso não poderia ser extinta com fundamento na ausência de informação do valor correto na inicial.

Pelo contrário, o magistrado rejeitou essa preliminar suscitada pela ora apelada, e pontuou que
nos termos do artigo 917, § 4º, inciso II, não há de serem rejeitados os embargos, mas tão somente não examinado a tese de excesso de execução, na medida em que não apresentou, a parte embargante, o demonstrativo de débito que entende como correto.

Os apelantes dizem também que “
o excesso de execução somente poderá ser apurado após a perícia com a apresentação pela recorrida dos valores que lhe foram imputados bem como a cobrança dos encargos que lhe forma aplicados, tais como a indevida cumulação da comissão de permanência, juros abusivos e multas, o que a lei pátria proíbe
”.

Os embargos foram parcialmente providos para alterar os encargos moratórios, o que implicará no recálculo da dívida, prosseguindo a Execução pelo novo saldo devedor. O direito à repetição apenas existe em caso de comprovado pagamento a maior, o que ainda será apurado.

O pedido de exibição de planilhas bancárias para demonstrar os pagamentos em débito em conta cuida-se de inovação Recursal, pois nos Embargos à Execução não consta nenhum pleito específico nesse sentido.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Em razão do resultado do julgamento, em observância ao §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários devidos à apelada em mais R$ 500,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022